Tribunal: TJSP
Processo: 0008196-17.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008196-17.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
GENESIS MARAUE ALVES NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para anular a respeitável decisão agravada, repristinando-se, pois, a pena restritiva
de direitos (prestação pecuniária) indevidamente "reconvertida" (sic), retificando-se,
por consequência, o cálculo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008196-17.2019.8.26.0026 -Voto no 25.070
2
Agravo de Execução Penal no 0008196-17.2019.8.26.0026
Agravante: Genesis Maraue Alves Nogueira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 25.070 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
GENESIS MARAUE ALVES NOGUEIRA contra decisão (fls. 62/64 dos autos
de origem), proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 3a RAJ (Bauru),
que, em procedimento judicial de soma ou unificação de penas, converteu em
privação de liberdade a pena restritiva de direitos imposta no PEC
0002752-56.2016.8.26.0010.
Recurso devidamente processado, manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Com razão o agravante.
De início, entendo admissível a conversão (aqui chamada de
“reconversão”) da prestação pecuniária em privação de liberdade, rejeitando, nesse
ponto, o recurso defensivo.
Porém, a irresignação procede por outro fundamento.
As regras do artigo 44, § 5o, do Código Penal, e artigo 181, § 1o, alínea
“e”, da Lei de Execução Penal autorizam a conversão da pena restritiva de direitos
somente quando, estando ela em cumprimento, sobrevém condenação à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Não há, pois, possibilidade de se realizar operação inversa, qual seja, a
de se converter a restritiva de direitos quando esta sobrevier a uma privativa de
liberdade já em execução, tal como, aliás, retrata a hipótese dos autos.
Nem se alegue a incidência do artigo 111 da mesma Lei de Execução
Penal, que ordena a soma ou unificação das penas para determinação do regime
prisional, pois, nesta hipótese, tal operação somente poderá levar em conta,
obviamente, penas privativas de liberdade não suspensas ou substituídas, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008196-17.2019.8.26.0026 -Voto no 25.070
3
falando, em momento algum, em prévia conversão de restritivas de direito para
definição do regime prisional.
Além disso, não se pode perder de vista que a aplicação da pena, em
todas suas circunstâncias e etapas (duração, regime prisional, substituição,
suspensão da execução, etc.), guarda simetria com a própria culpabilidade do agente,
aferida no respectivo processo de conhecimento, não sendo lícito ao Juiz da
Execução, portanto, rescindir o julgado que é o próprio título executivo numa
simples equação de “unificação”, sem previsão legal expressa.
Mesmo o já referido artigo 111 da Lei de Execução Penal deve ser
aplicado com rigor científico, realizando-se a soma somente para fins de
determinação do regime prisional, sem que isso implique em rescindir o que ficou
determinado na sentença condenatória, devendo ser utilizados somente variantes
posteriores ao próprio crime, como detração e remição.
Veja-se, mutatis mutandis, o critério proposto pelo artigo 141 da Lei de
Execuções Penais para o Livramento Condicional, através do qual a superveniência
de nova condenação, por fato praticado anteriormente à concessão do Livramento,
não implica, necessariamente, na revogação da medida, podendo as penas ser
somadas e o Livramento Condicional, mantido.
Esta, aliás, a melhor interpretação do artigo 76 do Código Penal, que
convive, harmonicamente, com os demais dispositivos legais aqui explicitados,
todos, aliás, introduzidos, em conjunto, no Código Penal pela Reforma de 1.984.
Há outro ponto a ser destacado: em momento algum o Código Penal ou
a Lei de Execução Penal cogitou da revogação de uma pena restritiva de direitos
pela impossibilidade do cumprimento simultâneo, pois nenhuma pena (de qualquer
natureza) deve ser, em regra, cumprida simultaneamente com outra.
O que o § 5o do artigo 44 do Código Penal diz é que o Juiz pode deixar
de aplicar imediatamente a conversão “se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior”, mas não simultaneamente (caso, por exemplo, em que a pena
privativa de liberdade, superveniente, tenha sido suspensa, podendo, portanto, ser
executada posteriormente).
Não há obstáculo algum a prescrição, aliás, sequer tem curso (artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008196-17.2019.8.26.0026 -Voto no 25.070
4
116, parágrafo único, do Código Penal) a que, cumprida, pelo condenado, a pena
privativa de liberdade, possa ele dar início ao cumprimento da pena restritiva de
direitos que àquela sobreveio.
Finalmente, parece pouco provável, data venia, que o agravante consiga
adimplir a prestação pecuniária estando em cumprimento de pena em regime
fechado, tendo sido intimado, aliás, a fazê-lo no interior do estabelecimento penal.
Posto isso, meu voto dá provimento ao recurso para anular a respeitável
decisão agravada, repristinando-se, pois, a pena restritiva de direitos (prestação
pecuniária) indevidamente “reconvertida” (sic), retificando-se, por consequência, o
cálculo.
IVO DE ALMEIDA
Relator